Tribunal: TJES
Processo: 5001288-98.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001288-98.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADA: LUIS FERNANDO NUNES CONFECCOES - ME
RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA - AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA – INEXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE A 100% DO TRIBUTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. A
multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, segundo firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença (id 3819993) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por LUIS FERNANDO NUNES CONFECÇÕES – ME., ora Apelado, nos autos da ação anulatória para determinar “
a adequação dos valores de cobrança das multas retratadas nos autos de infração nºs. 5.057.968-8 e 5.057.969-9 para que não ultrapassem o teto correspondente ao montante de 100% (cem por cento) dos valores dos tributos devidos
”.

Pelas razões recursais id 3819998, o Apelante sustenta a legalidade da multa aplicada, contexto em que requer o “
provimento ao presente Recurso de Apelação, reformando a sentença atacada, declarando hígido, em sua integralidade, os créditos advindos dos Autos de Infração nº 5.057.968-8 e 5.057.969-9
”.

Embora intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões recursais (certidão id 3820001).

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença (id 3819993) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por LUIS FERNANDO NUNES CONFECÇÕES – ME., ora Apelado, nos autos da ação anulatória, para determinar “
a adequação dos valores de cobrança das multas retratadas nos autos de infração nºs. 5.057.968-8 e 5.057.969-9 para que não ultrapassem o teto correspondente ao montante de 100% (cem por cento) dos valores dos tributos devidos
”.

Pelas razões recursais id 3819998, o Apelante sustenta a legalidade da multa aplicada, contexto em que requer o “
provimento ao presente Recurso de Apelação, reformando a sentença atacada, declarando hígido, em sua integralidade, os créditos advindos dos Autos de Infração nº 5.057.968-8 e 5.057.969-9
”.

Embora intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões recursais (certidão id 3820001).

Pois bem.

Conforme consignei na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento nº 5004213-33.2021.8.08.0000, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida nos autos da presente ação anulatória, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a multa punitiva assume natureza confiscatória quando ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Corrobora o exposto o julgamento do agravo interno em recurso extraordinário nº 905.685, em 26.10.2018, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Roberto Barroso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.

(...)

2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.

(...)”

Destarte, tem-se por acertado o entendimento manifestado na sentença vergastada quanto ao limite das multas aplicadas nos autos de infração, que vai ao encontro do princípio constitucional da vedação do confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal), e que se aplica, inclusive, relativamente a violações a obrigações tributárias acessórias.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CONTRIBUINTE NÃO EMITIU NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. MATERIAIS QUE NÃO SÃO DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA ARBITRADA EM MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE CONDENAR AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO PATRONO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (...)
5) De acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. No entender desta c. Câmara Cível, o simples fato de cuidar-se de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
6) Todavia, equivocou-se o magistrado ao deixar de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob a justificativa de que foi a contribuinte quem deu causa ao processo ao não registrar os bens e mercadorias no livro de registro de entradas. Muito embora a demandante não tenha cumprido com seu dever de escrituração das notas fiscais, certo é que o Fisco estadual, ao exercer atividade fiscalizatória e sancionatória, se excedeu e aplicou equivocadamente a legislação vigente, o que acabou resultando na constituição de crédito tributário e no arbitramento de multa punitiva em quantias bastante superiores as que realmente são devidas pela contribuinte. 7) Recurso do patrono da requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado conhecido e desprovido. Sentença parcialmente alterada em sede de remessa necessária”. (grifei) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 061180009211, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Majoro, a título de honorários recursais, para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico alcançado, a condenação do Apelante referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Desa. JANETE VARGAS SIMÕES: Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 30/05/2023

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.